Tribunal: STF
Processo: RE 1491989
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por NM Engenharia e Anticorrosão Ltda contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para “determinar a incidência dos juros moratórios somente após o período constitucional previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal e determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo cabíveis os juros moratórios somente em caso de atraso no pagamento das parcelas e tão-somente a partir daí.”



    Nas razões recursais, a embargante defende a existência de omissão na decisão embargada quanto aos seguintes pontos:



    “(i) O primeiro ponto omisso está relacionado a não apreciação das preliminares suscitadas por esta embargante na Contraminuta de Recurso Extraordinário;



    (ii) O segundo ponto omisso da r. decisão diz respeito a não especificação do termo inicial de aplicação da Súmula Vinculante 17 que, por força dos artigos 103-A da Constituição Federal2 e 2º da Lei º 11.417/20063, asseguram produção de efeitos às Súmulas Vinculantes apenas a partir de sua publicação;



    (iii) O terceiro motivo está no fato de a r. decisão ora embargada referir-se à aplicação do Tema 1.037 desse Supremo Tribunal, deixando, contudo, de demonstrar que o caso sob exame se ajusta ao enunciado de referido Tema, como exige o artigo 489, §1º, V, do Código de Processo Civil, notadamente porque a situação ali decidida não se coaduna com o caso em julgamento, sendo esse justamente o fato que foi reconhecido nestes autos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando da análise da questão.” 



    Em relação ao primeiro ponto, alega ter suscitado as preliminares de ausência de demonstração da repercussão geral; necessidade do reexame do conjunto fático probatório e ofensa reflexa à Constituição Federal, as quais impediriam o conhecimento do recurso. 



    Requer a embargante sejam acolhidos os presentes embargos 



    “para que a r. decisão embargada seja integrada, com a supressão das omissões especificadas acima, com fundamento nos artigos 1.022, II, parágrafo único, II e 489, § 1º, IV, V e VI do Código de Processo Civil, concedendo-se, inclusive, eventuais efeitos infringentes a este recurso, se o caso.” 



    A parte embargada, apesar de devidamente intimada, quedou silente (eDoc. 26).



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com relação à alegação da embargante quanto à ausência de apreciação das preliminares de ausência de demonstração da repercussão geral; necessidade do reexame do conjunto fático probatório e pela ofensa reflexa à Constituição Federal, cabe ressaltar que o exame do mérito da controvérsia, como ocorreu no caso em exame, demonstra que a análise do recurso extraordinário ultrapassou as preliminares de conhecimento recursais.



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, a discussão dos autos versa sobre a possibilidade de se alterar a forma de pagamento de juros moratórios de precatórios expedidos antes da edição da Súmula Vinculante nº 17, ante decisão transitada em julgado determinando incidência de forma diversa do texto constitucional e da jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Como bem destacado na decisão embargada, a redação do enunciado de Súmula Vinculante nº 17 reflete a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, de acordo com os precedentes que lhe deram origem, nos quais se discutiu, especificamente, a incidência dos juros no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 



    Ressaltou-se, ainda, que a ratio que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 17 consiste no não reconhecimento da mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público da entidade e o término do exercício financeiro seguinte, período em que os valores deverão ser atualizados monetariamente, sendo os juros devidos no pagamento do débito tão somente a partir do atraso.



    Sendo assim, o entendimento adotado pela Corte local afastou-se da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a qual assentou que os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo cabíveis os juros moratórios somente na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento a partir da data em que esse é devido até o seu efetivo pagamento.



    Anote-se que, conforme expressamente consignado na decisão objurgada, esta Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    Por fim, em relação à omissão da decisão embargada quanto a “referir-se à aplicação do Tema 1.037 desse Supremo Tribunal, deixando, contudo, de demonstrar que o caso sob exame se ajusta ao enunciado de referido Tema”, observo que o referido tema não foi objeto da decisão embargada. 



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente